Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BEM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PARTILHA. BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. BENS MÓVEIS. REFORMA PARCIAL.

1. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.

2. Na hipótese, a prova oral pretendida é despida de utilidade para o julgamento, uma vez que, conforme salientado pelo juízo de origem, a sub-rogação imobiliária deve ser comprovada por prova documental.

3. Considerando que as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens e que o imóvel em discussão foi adquirido na constância do matrimônio, a exclusão do bem da partilha pressupõe a existência de prova inequívoca de que o patrimônio utilizado para sua aquisição seja próprio e exclusivo do adquirente, nos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil, o que não se verifica nos autos.

4. Quanto aos móveis, considerando o tempo de relacionamento e as circunstâncias apresentadas nos autos, é de se concluir que os bens (cadeiras, máquina de lavar e sofá) devem ser incluídos na partilha.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.